Tribunal: TJDFT
Processo: 0760893-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora as parcelas da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, durante o período compreendido entre junho de 2019 e março de 2021, em que esteve gozando de licença para estudo, quantia essa a ser corrigida monetariamente pelo SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, desde cada vencimento, sem acréscimo de juros de mora, posto que já computados na SELIC. Argumenta que a percepção da GATE/GAEE foi expressamente vedada pela Lei no 4.075/2007 aos professores que lecionavam nas turmas inclusivas, proibição mantida pela Lei no 5.105/2013, sendo que durante o afastamento remunerado não houve, por óbvio, atendimento efetivo a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco e vulnerabilidade nas unidades especializadas da rede pública de ensino do Distrito Federal ou em instituições conveniadas. Afirma ser legítima a atuação da Administração ao não efetuar o pagamento da gratificação à parte autora, em razão de sua natureza propter laborem da gratificação e em razão do afastamento da recorrida, posto que em obediência a todos os princípios e legislação aplicáveis à espécie.
3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirma que a Lei 5.105/2013 e a Lei Complementar no 840/2011 dispõem categoricamente a garantia de remuneração do cargo percebida no ato do afastamento durante o período de afastamento, o que não foi observado pela parte recorrente, a qual, a partir de julho de 2019, mediante ato arbitrário e ilegal, suprimiu o pagamento da gratificação, sob alegação de que o pagamento da gratificação seria vinculado a atuação e local do serviço. Requer, ao final, a manutenção da sentença.
4. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
5. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo), entendendo referido artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
6. A Gratificação de Ensino Especial – GAEE incide sobre o vencimento, razão pela qual integra a remuneração do servidor, e deve ser paga nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças e nos afastamentos de efetivo exercício, sendo, portanto, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora.
7. A recorrida faz jus ao recebimento da GAEE, pois teve seu afastamento para realização de Mestrado Acadêmico em Ciências do Comportamento autorizado nos termos da LC 840/2011, no mês de fevereiro de 2019, em conformidade com a Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.